Tribunal: TJSP
Processo: 1007805-96.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DO RÉU – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Elementos constantes dos autos que eram suficientes para a prolação da sentença, com a anotação de que as provas são produzidas para o convencimento do julgador – Levantamento de valores efetuado pelo réu, sem o devido repasse à autora –

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DO RÉU – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Elementos constantes dos autos que eram suficientes para a prolação da sentença, com a anotação de que as provas são produzidas para o convencimento do julgador – Levantamento de valores efetuado pelo réu, sem o devido repasse à autora – Restituição devida, como decidido – Danos morais configurados – Hipótese que ultrapassa o mero aborrecimento, importando em quebra da relação de confiança – Antecedentes jurisprudenciais – Verba indenizatória fixada que não comporta alteração, observados a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o grau de culpa dos envolvidos, mostrando-se compatível com o valor indevidamente retido – Sentença mantida – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso improvido.